Tribunal: TJDFT
Processo: 0714649-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-31

Ementa:
EMENTA. DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. DIVULGAÇÃO DE CENA DE SEXO. ART. 218-C DO cp. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.
I – CASO EM EXAME
1. Habeas Corpus impetrado visando o trancamento da ação penal ajuizada em face do paciente, denunciado pela prática do delito previsto no artigo 218-C do Código Penal (divulgação de cena de sexo).
II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar eventual ausência de justa causa para a ação penal.
III - RAZÕES DE DECIDIR
3. O trancamento da ação penal é medida excepcional, justificável apenas quando for possível verificar, de pronto, sem a necessidade de exame valorativo do conjunto fático probatório, alguma das seguintes hipóteses: atipicidade do fato, ausência de indícios a fundamentar a acusação ou extinção da punibilidade.
4. Havendo fortes indícios da presença da justa causa para a denúncia, não há falar em trancamento da ação penal em sede de habeas corpus.
IV – DISPOSITIVO
5. Ordem denegada.
______
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1797646, 07518378120238070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 14/12/2023, publicado no PJe: 15/12/2023; TJDFT, Acórdão 1779689, 07314954920238070000, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 9/11/2023, publicado no DJE: 14/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)